Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-26.2011.8.11.0095
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000124-26.2011.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NOEMI FRIZON FRANZOIA - CPF: 523.243.381-49 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DUTRA - CPF: 240.863.049-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE
OCORRERAM
– PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO
PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando
à
racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução por Título Extrajudicial extinta com resolução do mérito
em virtude do
reconhecimento da prescrição
intercorrente
, sem fixação de honorários de sucumbência.

O apelante alega
que
não houve inércia de sua parte, e sim culpa do J
udiciário pela demora na tramitação do feito.

Nas c
ontrarrazões (ID.
207205208)
os apelados pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Incide a prescrição intercorrente quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021,
que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”

(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
.

n.
1064412/SC
, no qual o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os
quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em exame.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia do apelante e
incidência da
prescrição intercorrente.

O apelante propôs a
Execução de Título Extrajudicial em 10-3-2011
objetivando o recebimento do valor referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Pessoal sem s
eguro prestamista celebrada em 14-11-2008
na quantia
de R$53.445,82
(ID
.

207207675).

Em
22-3-2011

foram citados os
executados
, e
em
31-5-2011
expedido o
mandado de citação
, porém sem sucesso.

Intimado
em 19-9-2011

para dar prosseguimento
à lide
, o exequente pediu a
sua
suspensão por 30 dias
; em

12-4-2012
requereu

a expedição de ofícios
para
a
Jucemat
,
Detran
, CDL, Brasil Telecom, TER e Receita Federa
l
,
deferida em 26-7-2012.

Em 25-4-2013
o
oficial de justiça
certificou
a impossibilidade de
citar os executados.

Em 19-9-2013 o exequente pugn
ou
pela cita
çã
o por edital
, deferid
a
em 4-10-2013
,
expedid
a
em 22-10-2013
e afixad
a
no átrio do Fórum em 29-10-2013
; em
27-11-2013 informou que os executados foram citados pessoalmente em outro processo e pediu nova citação por hora certa no endereço informado
, o que foi d
eferido em 17-2-2014.

E
m 28-2-2014
foi expedido Mandado de Citação,
e em
26-3-2014 foram citados
os réus, que opuseram
Embargos à Execução
, conforme certificado em
19-9-2014
.

Em 16-10-2014 as partes foram intimadas
a dar continuação à lide, em razão do
julgamento dos Embargos.

Em 21-10-2014 o exequente
pugnou pela penhora
on
-
line
,

deferida
e
m 10-11-2014
, no entanto sem resultado eficaz.

Em 1o
-6-2015 o exequente pediu a suspensão do feito por 30 dias
, deferida em
24-2-2016
.

E
m 30-5-2016 foi certificado o decurso do prazo
e intimado
o autor
para dar prosseguimento
ao
feito
, tendo então requerido em
11-1-2016
que fosse determinado aos devedores a indicação de
bens passíveis de
serem penhorados
.

Em 10-11-2016 foi
deferida

nov
a penhora
on
-
line.

Em 30-5-2018 o
credor
foi intimado para dar prosseguimento
aos autos
; em
14-6-2018
houve nova intimação para fazê-lo
em
30 dias.

Em 23-7-2018 foi
pleiteada

nova
penhora
on
-
line
.

Em 1o-6-2019
o J
uízo
de origem mandou intimar os

executados
a pagarem a dí
vida ou apresentarem bens passíve is de penhora.

Em 10-6-2021 foi certificado o prazo para o
autor

pagar a
diligência
, sendo ele
intimado para dar
continuação à demanda
; em
30-9-2021 se manifestou
sobre
a digitalização dos autos
; em
11-
11-2021 foi intimado para dar prosseguimento
a
o feito
, e em
23-11-2021
pagou a
diligência do oficial de justiça.

Em 15-7-2022 o mandado de intimação foi expedido
,
e em 21-7-2022, apesar de intimada
,
a executada
(Noemi)
não assinou
a C
ontrafé que recebeu.

Em 27-6-2023
o exequente
foi intimado
a respeito
de
eventual
prescrição intercorrente
,
e
em
6-7-2023
informou que não houve
desídia
de sua parte
.

Em
10-10-2023
foi proferida a sentença.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado
por culpa ou negligência do
apelante por mais de
4
anos (1 ano de suspensão e 3 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – EFICÁCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2o DO ART. 240 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO LIMITE LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO PROVIDO. Salvo se já decididas, não incide a preclusão sobre as matérias de ordem pública não arguidas na primeira oportunidade, visto que podem ser conhecidas a qualquer momento e inclusive de ofício, respeitado o direito ao contraditório. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do limite previsto na legislação processual. A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do feito, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC no 01 - STJ. Antes da
vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse lapso temporal sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”
. (TJMT, N.U 0000927-21.2018.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-2-2023, DJE de 10-2-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar a retomada da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024